Tribunal: CARF
Processo: 15983.000605/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000605/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.119.504-7, de 31/08/2007.
INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91. Nesta situação não há que se
falar em decadência, por ser tratar de multa por valor fixo, independente do
número de infrações cometidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 600 a 608), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 589 a 595), proferida em sessão de 06 de dezembro de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000605/2007-36
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.864, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 29 a 34), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1 999 a 30/04/2007
AI DEBCAD n°37.119.504-7, de 31/08/2007.
INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 589 a 595) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Auto de infração em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 6/7), foi lavrado
em virtude de o autuado, apesar de devidamente intimado por meio dos Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, de 02/08/2007, 14/08/2007 e
15/08/2007 (fls. 17/19), deixar de apresentar os Planos de Contas, Balancetes
Contábeis, Livros Diário e Razão, relativos ao período de 04/1999 a 12/2006, folha de
pagamento do 13° salário de 2006, rescisões de contrato de trabalho de 01/2005 a
04/2007, GFIP de 08/2000 a 12/2005, 01/2006 a 07/2006, 02/2007 a 04/2007, e GPS de
04/2003 a 04/2007.
Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3° do art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Conforme relato da
fiscalização, inexiste agravante cometido ou registrado em nome da empresa e a multa
foi aplicada no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e
vinte e um centavos), atualizado pela Portaria MPS n° 142, l l/04/2007.
Ciente pessoalmente da exigência em 04/09/2007, conforme consignado no respectivo
Al (fl. l), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 03/10/2007 (fls.
28/33), anexando procuração e cópias de documentos (fls. 34/561). Em sua defesa faz
um relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, que seja reconhecida a decadência pleiteada, sob o argumento que
a Lei n° 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso do estipulado nos
artigos 173 e 174 do CTN, de cinco anos, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia superior, violando
o artigo 146, 111, “b” da Constituição Federal, restando decaído o crédito
previdenciário lançado fora do prazo decadencial de cinco anos. Traz à colação
julgado do STJ corroborando seu entendimento;
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

- foi excluído do Simples e que eventual valor devido deverá observar 0 lapso
prescricional de cinco anos;
- o fato de não ter aderido ao PAT, por si só, não tem o condão de transformar cestas
básicas em salário, pois se tratou de uma mera irregularidade, passível de correção.
Traz jurisprudência;
- integra grupo econômico juntamente com a empresa Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, e que os empregados foram transferidos para a empresa
citada, 'mas permanecendo na folha de pagamento do impugnante;
- que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento, mas houve /
transferência para outra empresa do grupo, anotada em CTPS, ficando todos os
direitos a eles assegurados, inclusive efetuados os recolhimentos previdenciários, bem
como rescisões contratuais e pagamentos, assumidos pela Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda. Transcreve a Súmula I29 do TST; que trata da hipótese de
prestação laboral para empresas de um mesmo grupo econômico;
- obteve junto ao contador os livros solicitados pela auditoria fiscal, os quais coloca à
disposição para serem fiscalizados, pois ajuntada de cópias representaria um volume
absurdo de folhas, e ora junta cópia autenticada da folha de pagamento do 13°
salário/2006;
- não localizou os demais documentos solicitados, mesmo após intensa busca, o que
inviabiliza sua apresentação;
- requer seja relevado o Auto de Infração, pois é empresa de pequeno porte, que jamais
foi autuada e, portanto, passível de ser beneficiada pela relevação.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 589 a 595), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Considerando que não há que se falar em decadência de contribuições previdenciárias,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória, não pela falta de recolhimento de contribuições. Ainda que seja
considerado o prazo para a constituição do crédito, também não ocorreu a decadência
alegada, pois o presente foi lavrado em 31/08/2007 e o período fiscalizado tem como
início a competência 04/1999, conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal.
Assim, foi observado o prazo determinado pelo art. 45, inciso 1 da Lei n° 8.212/91,
abaixo transcrito:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído;
(...)”
(...)
É importante esclarecer que até o presente momento não há decisão do Supremo
Tribunal Federal em ADIN declarando inconstitucional o dispositivo na lei ordinária.
Diante das considerações acima, resulta não acolhida a preliminar de decadência.
(...)”
b) Mérito:

Não apresentação de documentação solicitada pela Fiscalização – Multa,
conforme estabelecido nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na
alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/991.

1 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

A DRJ/SPOII observa que a ora Recorrente deixou de apresentar a
documentação solicitados pela fiscalização por meio dos Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos, datados de 02/08/2007,
14/08/2007 e 15/08/2007, infringindo, desta forma, o disposto no § 2o, do
art. 33, da Lei no 8.212/912. Desta maneira mantem o lançamento da multa
em sua integridade, concluído que:
“(...)
E o descumprimento de tal obrigação acessória sujeita o responsável à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma prevista no art. 283, inciso II, alínea "j”,
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tendo sido devidamente atualizada pela
Portaria ,MPS n° 142/2006, em obediência ao disposto no art. 102 da Lei n° 8.212/91.
O relatório fiscal da aplicação da multa descreve corretamente o cálculo da multa
aplicada.
(...)
A empresa não contesta a infração. Ao contrário, com ela anui, corroborando que
“após reiteradas e insistentes solicitações, obteve junto ao contador anterior os livros
solicitados pela D. Fiscal”. Afirma, ainda, que “Os demais documentos solicitados,
mesmo após intensa busca, ainda não foram localizados, inviabilizando sua
apresentação (.)”.Entretanto, não apresentou quaisquer indícios da existência de tais
documentos. As cópias juntadas na defesa não comprovam a correção total da falta,
conforme discriminados no Relatório Fiscal da Infração.
(...)
O impugnante, no momento da impugnação , deve com provar suas alegações. A parte
que apenas alega, mas não produz prova, ou pelo menos indícios convincentes dos fatos
alegados se sujeita às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
(...)”

Alegações sobre a Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição
ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
O órgão julgador da primeira instância administrativa não conheceu das
argumentações apresentadas pela ora Recorrente sobre as cestas básicas,
tendo em vista que o presente Auto de Infração trata de assunto diverso, ou
seja, refere-se a lançamento de multa por deixar a ora Recorrente de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91.

2 “Lei no 8.212/91
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...)
§ 2 A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
(...)”

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36


Dos Segurados empregados Excluídos das Folhas de Pagamento
Neste ponto também, o órgão julgador da primeira instância administrativa
não conheceu das argumentações apresentadas pela ora Recorrente sobre
os segurados empregados excluídos das folhas de pagamento, tendo em
vista que o presente Auto de Infração trata de assunto diverso, ou seja,
refere-se a lançamento de multa por deixar a ora Recorrente de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91.

Da Exclusão do Simples.
No mesmo sentido que as alegações da Recorrente quanto a não incidência
de contribuição social previdenciária sobre os valores das cestas básicas
fornecidas aos seus funcionários e sobre os segurados empregados
excluídos das folhas de pagamento, a DRJ/SPOII não conheceu das
argumentações apresentadas pela Recorrente sobre a aplicação da
prescrição de 5 anos, considerando a sua exclusão do Simples, tendo em
vista que o presente Auto de Infração trata de assunto diverso, ou seja,
refere-se a lançamento de multa por deixar a ora Recorrente de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91.

Do pedido de Relevação da Multa
A DRJ/SPOII julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao
requerimento de Relevação da Multa, pelos seguintes motivos:
“(...)
O fato de ser primária e de tratar-se de empresa de pequeno porte não lhe dá direito ao
benefício da relevação da multa, dada a inexistência de previsão legal que o autorize.
De acordo com o art. 291 do RPS, a multa somente será relevada se o infrator formular
o pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante. No presente caso, a defesa não apresenta as devidas provas documentais de
que tenha corrigido integralmente a falta apontada pela fiscalização e, por isso, não
obstante o atendimento das demais exigências, deixou de ser cumprido o requisito
essencial para concessão da benesse legal pretendida.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal, em 24 de março de 2008 (e-fl.
600 a 608), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do
Recurso Voluntário, afastado a autuação em referência por totalmente insubsistente, ficando, em
consequência, afastada a penalidade imposta, porém, caso mantida, seja relevada totalmente à
penalidade imposta, ou, ainda, substancialmente reduzida.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Do Inconformismo com o V. Acórdão de Fls. 565/571 (Da Decadência); 2) Em
relação à Exclusão do Simples; 3) Das Cestas Básicas; 4) Quanto a Existência de Grupo
Econômico; 5) Da Disponibilidade Dos Livros Fiscais.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 597),
protocolo recursal, por via postal, em 24 de março de 2008, e-fl. 598, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 600 a 608).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Porém, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa imputada
pela fiscalização3 não é aplicada por período, mas sim pela inércia da Recorrente na entrega de
documentos solicitados pela fiscalização, no curso do procedimento de fiscalização, por meio
dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, datados de 02/08/2007, 14/08/2007
e 15/08/2007.
Sem razão a Recorrente quanto à decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo4, independente do número de infrações cometidas, devendo ser analisada a

3 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
4 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

aplicação da multa pela não entrega de documentação exigido pela fiscalização na avaliação das
questões de mérito a seguir.
Do Mérito
 Da Exclusão do Simples
Esta alegação trazida pela Recorrente não será analisada por não se concatenar
com o lançamento em apreço.
 Das Cestas Básicas
O tópico trazido pela Recorrente não será analisado por não se concatenar com o
lançamento em apreço.
 Quanto à Existência de Grupo Econômico
Este ponto também não será analisado por não se concatenar com o lançamento
em apreço.
 Aplicação da Multa - Não apresentação de documentação solicitada pela
Fiscalização.
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente ter deixado de apresentar a
documentação solicitada pela fiscalização por meio dos Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos, datados de 02/08/2007, 14/08/2007 e 15/08/2007, infringindo, desta forma, o
disposto no §2o, do art. 33, da Lei no 8.212/91, consequente, se sujeitando a penalidade de multa
prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e
art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
No caso, realmente a Recorrente não apresentou a documentação exigida pela
fiscalização, em nenhum momento, alegando apenas que os documentos poderiam “ser
apresentados quando da impugnação, o que teria feito a recorrente caso não se tratasse de mais
de um livro e todos eles muito volumosos, o que resultaria num gasto exorbitante de cópias
autenticadas, quando poderia, perfeitamente, ser o processo convertido em diligência a fim de
serem fiscalizados os referidos livros.”
Ora, a própria Recorrente reconhece que não apresentou os documentos
solicitados pela fiscalização, descumprindo a regra estabelecida no §2o, do art. 33, da Lei no
8.212/91.
Desta forma, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.

- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000605/2007-36

 Do pedido de Relevação da Multa – art. 291 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS
Na época estava vigente o art. 291 do RPS que determinava: “a multa será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante”.
Ocorre, porém, que a Recorrente não demonstra ter corrigido a falta (não entregou
a documentação exigida pela fiscalização), estando assim fora do alcance da regra que permite a
relevação da multa.
Desta forma, não há razão a Recorrente quanto ao pedido de relevação da multa.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência e, no mérito, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital